Tribunal: CARF
Processo: 10660.003753/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada temporariamente é o total contratado com os tomadores de serviços, incluindo-se os valores discriminados em nota fiscal relativos a salários, encargos trabalhistas, taxa administrativa, inclusive benefícios concedidos aos trabalhadores pela empresa de trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da mão de obra. Na sistemática do lucro presumido, esses custos são presumidos, não podendo ser excluídos da receita bruta para fins de definição da base de cálculo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE O FATURAMENTO/RECEITA BRUTA. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO.
A definição de faturamento/receita bruta das empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial. Aplicação do entendimento do STJ, no julgamento no REsp. no 1.141.065/SC, em 09/12/2009, que foi submetido ao regime do artigo 543-C, do antigo CPC.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA. GRADUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL EM CASO DE DÚVIDA. INAPLICABILIDADE.
A interpretação mais favorável ao acusado, prevista no art. 112 do CTN, só se aplica em caso de dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável, ou a sua graduação. No caso em que o lançamento é realizado pela autoridade administrativa, não resta dúvida de que a multa aplicável é a de oficio e não a multa de mora.
JUROS DE MORA CALCULADOS À TAXA SELIC. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE
A aplicação da taxa de juros Selic para corrigir o crédito tributário lançado decorre de expressa disposição legal, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade na sua aplicação, inclusive sobre a multa de Ofício. Observância das Sumulas no 4 e 108 do CARF.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.003753/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.090 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
TAC WORK SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. LOCAÇÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
SALÁRIOS
DOS
TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada
temporariamente é o total contratado com os tomadores de serviços, incluindo-
se os valores discriminados em nota fiscal relativos a salários, encargos
trabalhistas, taxa administrativa, inclusive benefícios concedidos aos
trabalhadores pela empresa de trabalho temporário e cobrados da empresa
locatária da mão de obra. Na sistemática do lucro presumido, esses custos são
presumidos, não podendo ser excluídos da receita bruta para fins de definição
da base de cálculo.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE O FATURAMENTO/RECEITA
BRUTA. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA.
SALÁRIOS
DOS
TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS
E
ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS. EXCLUSÃO. NÃO
CABIMENTO.
A definição de faturamento/receita bruta das empresas prestadoras de serviço
de fornecimento de mão-de-obra temporária engloba a totalidade do preço do
serviço prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos
trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos suportados na
atividade empresarial. Aplicação do entendimento do STJ, no julgamento no
REsp. no 1.141.065/SC, em 09/12/2009, que foi submetido ao regime do artigo
543-C, do antigo CPC.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.003753/2006-51
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.003753/2006-51

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA. GRADUAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL EM CASO DE DÚVIDA.
INAPLICABILIDADE.
A interpretação mais favorável ao acusado, prevista no art. 112 do CTN, só se
aplica em caso de dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável, ou a sua
graduação. No caso em que o lançamento é realizado pela autoridade
administrativa, não resta dúvida de que a multa aplicável é a de oficio e não a
multa de mora.
JUROS DE MORA CALCULADOS À TAXA SELIC. LEGALIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE
A aplicação da taxa de juros Selic para corrigir o crédito tributário lançado
decorre de expressa disposição legal, inexistindo ilegalidade ou
inconstitucionalidade na sua aplicação, inclusive sobre a multa de Ofício.
Observância das Sumulas no 4 e 108 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.003753/2006-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-19.475, da 3a
Turma da DRJ/Belo Horizonte/MG, proferido em 15 de outubro de 2008, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada em face do lançamento de IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÃO DE IRRF.
A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido no período de apuração, o imposto
comprovadamente pago ou retido na fonte sobre as receitas que integram a base cálculo.
DECORRÊNCIA.
O decidido para o lançamento de IRPJ se estende aos demais lançamentos com os quais
compartilhe o mesmo fundamento de fato, ressalvados os casos em que outras razões de
ordem jurídica lhes determinem tratamento diverso.
O lançamento do IRPJ teve por base duas infrações apuradas conforme descrito
no Auto de Infração do, verbis:
001 — RECEITAS DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA MENSAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
• foram apuradas receitas da prestação de serviços escrituradas no Livro Razão e não
declaradas na DIPJ e nem tampouco em DCTF, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo;
002 — APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO
LUCRO
• aplicação incorreta do coeficiente de 16% sobre as receitas da atividade de prestação
de serviços de locação de mão-de-obra, quando o correto seria 32%, conforme Termo
de Verificação Fiscal;
Os lançamentos de Pis, Cofins e CSLL tiveram como fundamento os mesmos
fatos descritos no item 001 do auto de infração do IRPJ.
O colegiado recorrido deu provimento parcial à impugnação com relação ao IRPJ
para admitir a dedução do IRRF retido sobre as receitas tributadas e com relação ao erro na
apuração da base de cálculo do Pis e da Cofins, mantendo inalterado o lançamento da CSLL.
Cientificado da decisão em 21/11/2008 (AR, fl. 436), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 08/12/2008 (fls. 437/455), no qual alega, em síntese:
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.003753/2006-51

a) Que é errônea a base de cálculo considerada na autuação, na medida em que,
como exerce a atividade de prestação de serviços de locação de mão de obra,
sua receita bruta corresponde apenas à parcela dos serviços, não podendo
incidir sobre as parcelas relativas a reembolsos de remuneração e encargos
sociais que paga a seus empregados e ao Fisco;
b) Que as próprias Notas Fiscais discriminam o reembolso de remuneração, o
reembolso de encargos e a taxa do serviço, que é a única parcela que compõe
sua receita bruta, pois os demais itens pertencem a terceiros - (cita
jurisprudência que seria favorável à sua tese);
c) Que se equivoca a decisão recorrida que menciona que a recorrente adotou a
tributação pelo lucro real em 2001, sendo certo que esta se deu pelo lucro
presumido;
d) Que tanto as contribuições ao PIS como a Cofins são exigidas sobre a receita,
devendo ser excluídas da base de cálculo os reembolsos de salários e encargos
sociais incidentes;
e) Que é ilegal a aplicação da multa de ofício de 75%, que deveria ser limitada
ao percentual de 20%, nos termos do art. 112 do CTN; e
f) Que é ilegal a cobrança de juros com base na taxa Selic.
Ao final requer o provimento do recurso “para serem decotadas da Autuação os
acréscimos correspondentes a inclusão dos reembolsos de salários e encargos sociais na base
de cálculos, da redução da multa para 20% e exclusão da atualização pela SELIC”.
É o relatório.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.003753/2006-51

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A questão de mérito que remanesce em discussão nos autos refere-se à
composição da base de cálculo apurada pela fiscalização para a exigência dos tributos lançados.
A recorrente pretende que sejam excluídas as parcelas relativas aos salários dos
empregados cedidos para a prestação de serviços de locação de mão de obra e os respectivos
encargos previdenciários, defendendo que a tributação incida apenas sobre a parcela relativa à
remuneração pelos serviços prestados.
A recorrente cita alguns precedentes jurisprudenciais que corroborariam sua tese.
Ocorre que esta discussão já foi solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na sistemática de recursos repetitivos, ao apreciar o REsp no 1.141.065/SC, conforme se
extrai da sua ementa, verbis:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. "FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA". LEIS
COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E LEIS ORDINÁRIAS 9.718/98, 10.637/02 E
10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE OBSERVA REGIMES
NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74). VALORES
DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS
TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo
aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de
locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto
73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários.
2. Isto porque a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 847.641/RS, perfilhou
o entendimento no sentido de que:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA
SEGURIDADE
SOCIAL.
PIS
E
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO."
FATURAMENTO E RECEITA BRUTA ". LEI COMPLEMENTAR 70/91 E LEIS
9.718/98, 10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE
OBSERVA REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI
6.019/74). VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.003753/2006-51

DEMAIS
ENCARGOS
TRABALHISTAS
DOS
TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é o faturamento,
hodiernamente compreendido como a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, vale dizer: a receita bruta da venda de bens e serviços, nas operações
em conta própria ou alheia, e todas as demais receitas auferidas (artigo 1o,
caput e § 1o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.8333/2003, editadas sob a égide da
Emenda Constitucional no 20/98).
2. A Carta Magna, em seu artigo 195, originariamente, instituiu contribuições
sociais devidas pelos"empregadores"(entre outros sujeitos passivos), incidentes
sobre a"folha de salários", o"faturamento"e o"lucro" (inciso I).
3. A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, que
sucedeu o FINSOCIAL, é contribuição social que se enquadra no inciso I, do
artigo 195, da Constituição Federal de 1988, incidindo sobre o "faturamento",
tendo sido instituída e, inicialmente, regulada pela Lei Complementar 70/91,
segundo a qual: (i) a exação era devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a
elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, (ii) sendo destinada
exclusivamente às despesas com atividades-fins das áreas de saúde, previdência
e assistência social, e (iii) incidindo sobre o faturamento mensal, assim
considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviço de qualquer natureza.
4. As contribuições destinadas ao Programa de Integracao Social - PIS e ao
Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - PASEP, por seu
turno, foram criadas, respectivamente, pelas Leis Complementares no 7/70 e no
8/70, tendo sido recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 (artigo 239).
5. A Lei Complementar 7/70, ao instituir a contribuição social destinada ao PIS,
destinava-a à promoção da integração do empregado na vida e no
desenvolvimento das empresas, definidas como as pessoas jurídicas nos termos
da legislação do Imposto de Renda, caracterizando-se como empregado todo
aquele assim definido pela Legislação Trabalhista.
6. O Programa de Integracao Social - PIS, à luz da LC 7/70, era executado
mediante Fundo de Participação, constituído por duas parcelas: (i) a primeira,
mediante dedução do Imposto de Renda; e (ii) a segunda, com recursos próprios
da empresa, calculados com base no faturamento.
7. A Lei no 9.718/98 (na qual foi convertida a Medida Provisória no 1.724/98),
ao tratar das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, estendeu o conceito de faturamento, base
de cálculo das aludidas exações, definindo-o como a "receita bruta" da pessoa
jurídica, por isso que, a partir da edição do aludido diploma legal, o
faturamento passou a ser considerado a "receita bruta da pessoa jurídica",
entendida como a totalidade das receitas auferidas, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas,
8. Deveras, com o advento da Emenda Constitucional no 20, em 15 de dezembro
de 1998, a expressão "empregadores" do artigo 195, I, da Constituição Federal
de 1988, foi substituída por "empregador", "empresa" e "entidade a ela
equiparada na forma da lei" (inciso I), passando as contribuições sociais
pertinentes a incidirem sobre: (i) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (ii) a receita ou o faturamento; e (iii)
o lucro.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.003753/2006-51

9. A base de cálculo da COFINS e do PIS restou analisada pelo Supremo
Tribunal Federal que, na sessão plenária ocorrida em 09 de novembro de 2005,
no julgamento dos Recursos Extraordinários nos 357.950/RS, 358.273/RS,
390.840/MG, todos da relatoria do Ministro Março Aurélio, e no 346.084-6/PR,
do Ministro Ilmar Galvão, consolidou o entendimento de que inconstitucional a
ampliação da base de cálculo das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS,
promovida pelo § 1o, do artigo 3o, da Lei n.o 9.718/98, o que implicou na
concepção da receita bruta ou faturamento como o que decorra quer da venda
de mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer da venda de
serviços, não se considerando receita bruta de natureza diversa.
10. A concepção de faturamento inserta na redação original do artigo 195, I, da
Constituição Federal de 1988, na oportunidade, restou adstringida, de sorte que
não poderia ter sido alargada para autorizar a incidência tributária sobre a
totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, revelando-se inócua a
alegação de sua posterior convalidação pela Emenda Constitucional no 20/98,
uma vez que eivado de nulidade insanável ab origine, decorrente de sua frontal
incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição.
A Excelsa Corte considerou que a aludida lei ordinária instituiu nova fonte
destinada à manutenção da Seguridade Social, o que constitui matéria reservada
à lei complementar, ante o teor do disposto no § 4o, artigo 195, c/c o artigo 154,
I, da Constituição Federal de 1988.
11. Entrementes, em 30 de dezembro de 2002 e 29 de dezembro de 2003, foram
editadas, respectivamente, as Leis nos 10.637 e 10.833, já sob a égide da
Emenda Constitucional no 20/98, as quais elegeram como base de cálculo das
exações em tela o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil (artigo 1o, caput), sobejando certo que, nos aludidos
diplomas legais, estabeleceu-se ainda que o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica (artigo 1o, § 1o).
12. Deveras, enquanto consideradas hígidas as Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, por força do princípio da legalidade e da presunção de
legitimidade das normas, vislumbra-se a existência de dois regimes normativos
que disciplinam as bases de cálculo do PIS e da COFINS: (i) o período em que
vigorou a definição de faturamento mensal/receita bruta como o que decorra
quer da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer
da venda de serviços, não se considerando receita bruta de natureza diversa,
dada pela Lei Complementar 70/91, a qual se perpetuou com a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98; e (ii) período em
que entraram em vigor as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (observado o
princípio da anterioridade nonagesimal), que conceituaram o faturamento
mensal como a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em
conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica.
13. Os princípios que norteiam a eficácia da lei no tempo indicam que, nas
demandas que versem sobre fatos jurídicos tributários anteriores à vigência das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, revela-se escorreito o entendimento de que a
base de cálculo do PIS e da COFINS (faturamento mensal/receita bruta),
devidos pelas empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra
temporária, regidas pela Lei 6.019/74, contempla o preço do serviço prestado,
"nele incluídos os custos da prestação, entre os quais os encargos trabalhistas
e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados" (Precedente da
Primeira Turma acerca da base de cálculo do ISS devido por empresa
prestadora de trabalho temporário: REsp 982.952/RS, Rel. Originário Ministro
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.003753/2006-51

José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
02.10.2008, DJ 16.10.2008).
14. Por outro lado, se a lide envolve fatos imponíveis realizados na égide das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (cuja elisão da higidez, no âmbito do STJ,
demandaria a declaração incidental de inconstitucionalidade, mediante a
observância da cognominada "cláusula de reserva de plenário"), a base de
cálculo da COFINS e do PIS abrange qualquer receita (até mesmo os custos
suportados na atividade empresarial) que não constar do rol de deduções
previsto no § 3o, do artigo 1o, dos diplomas legais citados.
15. Conseqüentemente, a conjugação do regime normativo aplicável e do
entendimento jurisprudencial acerca da composição do preço do serviço
prestado pelas empresas fornecedoras de mão-de-obra temporária, conduz à
tese inarredável de que os valores destinados ao pagamento de salários e
demais encargos trabalhistas dos trabalhadores temporários, assim como a
taxa de administração cobrada das empresas tomadoras de serviços, integram
a base de cálculo do PIS e da COFINS a serem recolhidas pelas empresas
prestadoras de serviço de mão-de-obra temporária (Precedentes d oriundo da
Segunda Turma do REsp 954.719/SC">STJ: REsp 954.719/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, julgado em 13.11.2007).
16. Outrossim, à luz da jurisprudência firmada em hipótese análoga:
'Não procede, ademais, a alegação de que haveria um" bis in idem ", já
que os recursos utilizados pelos lojistas para pagar o aluguel (ou,
eventualmente, a administração comum do shopping center), por
provirem de seu faturamento, já se sujeitaram à incidência das
contribuições questionadas (PIS/COFINS), pagas pelos referidos
locatários. O argumento, que não foi adotado pelo acórdão embargado
e que sequer foi invocado na impetração, prova demais. Na verdade,
independentemente de ser o aluguel estabelecido em valor fixo ou
calculado por percentual sobre o faturamento, os recursos para o seu
pagamento são invariavelmente (a não ser em se tratando de empresa
deficitária) provenientes das receitas (vale dizer, do" faturamento ") do
locatário. Isso independentemente de se tratar de loja de shopping
center ou de outro imóvel qualquer. E não só as despesas com aluguel,
mas as demais despesas das pessoas jurídicas são cobertas com
recursos de suas receitas, podendo, quando se destinarem à aquisição
de bens e serviços de outras pessoas jurídicas, formar o faturamento
dessas, sujeitando-se, conseqüentemente, a novas incidências de
contribuições PIS/COFINS. Ora, essa é contingência inevitável em face
da opção constitucional de estabelecer como base de cálculo o"
faturamento "e as" receitas "(CF, art. 195, I, b). Por isso mesmo, o
princípio da não-cumulatividade não se aplica a essas contribuições, a
não ser para os setores da atividade econômica definidos em lei (CF,
art. 195, § 12). Como lembra Março Aurélio Greco,"... uma incidência
sobre receita/faturamento, quando plurifásica, será necessariamente
cumulativa, pois receita é fenômeno apurado pontualmente em relação
a determinada pessoa, não tendo caráter abrangente que se desdobre
em etapas sucessivas das quais participem distintos sujeitos. Receita é
auferida por alguém. Nisso se esgota a figura.' (GRECO, Março
Aurélio."Não-cumulatividade no PIS e na COFINS", apud"Não-
cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS", obra coletiva,
coordenador Leandro Paulsen, São Paulo, IOB Thompson, 2004,
p.101). Atualmente, o regime da não-cumulatividade limita-se às
hipóteses e às condições previstas na Lei 10.637/02 (PIS/PASEP) e Lei
10.8333/03, alterada pela Lei 10.865/04 (COFINS). Aliás, há, em
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.003753/2006-51

doutrina, críticas severas em relação ao modo como a matéria está
disciplinada, por não representar qualquer vantagem significativa para
os contribuintes."O novo regime", sustenta-se,"longe de atender aos
reclamos dos contribuintes - não veio abrandar a carga tributária; pelo
contrário, aumentou-a -, instaurou verdadeira balbúrdia no regime
desses tributos, a ponto de desnortear o contribuinte, comprometer a
segurança jurídica e fazer com que bem depressa a sociedade sentisse
saudades da época em que era o da cumulatividade"(MARTINS, Ives
Gandra da Silva, e SOUZA, Fátima Fernandes Rodrigues de.
Apud"Não-cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS", obra coletiva,
cit., p. 12). Independentemente das vantagens ou desvantagens do
regime da não-cumulatividade estabelecido pelo legislador, matéria
que aqui não está em questão, o certo é que, mantido o atual sistema
constitucional e ressalvadas as situações previstas nas Leis acima
referidas,
as
contribuições
para
PIS/COFINS
podem
incidir
legitimamente sobre o faturamento das pessoas jurídicas mesmo
quando tal faturamento seja composto por pagamentos feitos por outras
pessoas jurídicas, com recursos retirados de receitas sujeitas às
mesmas contribuições."(EREsp 727.245/PE, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 09.08.2006, DJ 06.08.2007)
(...)
18. Recurso especial provido, invertidos os ônus de sucumbência."(REsp
847.641/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.03.2009,
DJe 20.04.2009)
3. Deveras, a definição de faturamento mensal/receita bruta, à luz das Leis
Complementares 7/70 e 70/91, abrange, além das receitas decorrentes da venda de
mercadorias e da prestação de serviços, a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais, concepção que se perpetuou com a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98 (Precedentes do Supremo
Tribunal Federal que assentaram a inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo da COFINS e do PIS pela Lei 9.718/98: RE 390.840, Rel. Ministro Março
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09.11.2005, DJ 15.08.2006; RE 585.235 RG-QO,
Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 10.09.2008, DJe-227 DIVULG
27.11.2008 PUBLIC 28.11.2008; e RE 527.602, Rel. Ministro Eros Grau Rel. p/
Acórdão Ministro Março Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 05.08.2009, DJe-213
DIVULG 12.11.2009 PUBLIC 13.11.2009).
4. Por seu turno, com a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovida
pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, os valores recebidos a título de pagamento de
salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários subsumem-se na novel
concepção de faturamento mensal (total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil).
5. Conseqüentemente, a definição de faturamento/receita bruta, no que concerne às
empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária
(regidas pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele
incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto
contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial.
6. In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de mão-de-obra
temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74, consoante assentado no
acórdão regional), razão pela qual, independentemente do regime normativo aplicável,
os valores recebidos a título de pagamento de salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.003753/2006-51

7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ - REsp: 1141065 SC 2009/0095932-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
01/02/2010)
(grifei/destaquei)
Portanto, o STJ deixou claro que “a definição de faturamento/receita bruta, no
que concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária
(regidas pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele incluídos os
encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que
constituem custos suportados na atividade empresarial”, não podendo ser acolhida a pretensão
da recorrente.
Embora o acórdão do STJ trate das contribuições ao PIS e à Cofins, suas
conclusões são perfeitamente aplicáveis ao IRPJ e à CSLL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, por meio de sua Coordenação-
Geral de Tributação - Cosit, também já apreciou a matéria por meio da Solução de Consulta no
303, de 26 de dezembro de 2018, definindo o mesmo tratamento para os tributos federais
incidentes sobre o faturamento/receita bruta e/ou lucro, nos termos sintetizados em sua ementa,
verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO). BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE
SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A
ELES RELATIVOS.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no regime de apuração
cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, é o valor total do
faturamento ou da receita, respectivamente, auferido pela pessoa jurídica, sendo
permitidas somente as exclusões expressamente fixadas na legislação.
No caso de pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra temporária
(empresa de trabalho temporário), regida pela Lei no 6.019, de 1974, a base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no
regime de apuração não cumulativa, abrange os valores recebidos pela pessoa jurídica
de seus tomadores de serviços e posteriormente destinados ao pagamento de salários dos
trabalhadores temporários e de encargos sociais a eles relativos.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 97, DE 29 DE JUNHO DE 2016.
Dispositivos Legais: Lei no 6.019, de 1974, artigos 4o, 9o e 11; Lei no 9.718, de 1998,
artigos 2o e 3o; Lei no 10.637, de 2002, artigo 1o; e Decreto no 73.841, de 1974, artigos
8o, 11, 14, 21, 26 e 33.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.003753/2006-51

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO).
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO
DOS
VALORES
DESTINADOS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
A base de cálculo da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no regime
de apuração não cumulativa, é o valor total do faturamento ou da receita,
respectivamente, auferido pela pessoa jurídica, sendo permitidas somente as exclusões
expressamente fixadas na legislação.
No caso de pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra temporária
(empresa de trabalho temporário), regida pela Lei no 6.019, de 1974, a base de cálculo
da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no regime de apuração não
cumulativa, abrange os valores recebidos pela pessoa jurídica de seus tomadores de
serviços e posteriormente destinados ao pagamento de salários dos trabalhadores
temporários e de encargos sociais a eles relativos.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 97, DE 29 DE JUNHO DE 2016.
Dispositivos Legais: Lei no 6.019, de 1974, artigos 4o, 9o e 11; Lei no 9.718, de 27, de
1998, artigos 2o e 3o; Lei no 10.833, de 2003, artigo 1o; e Decreto no 73.841, de 1974,
artigos 8o, 11, 14, 21, 26 e 33.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO).
BASE
DE
CÁLCULO.
VALORES
DESTINADOS
A
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E
ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada temporariamente
é o total contratado com os tomadores de serviços, incluindo-se os valores
discriminados em nota fiscal relativos a salários, encargos trabalhistas, taxa
administrativa, inclusive benefícios concedidos aos trabalhadores pela empresa de
trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da mão de obra.
Os custos diretamente atribuíveis ao serviço de fornecimento de mão de obra compõem
o custo dos serviços prestados e a base de cálculo do IRPJ apurado na sistemática do
lucro real. Na sistemática do lucro presumido, esses custos são presumidos e não
sensibilizam a base de cálculo do tributo.
Dispositivos Legais: Lei no 4.506, de 1964, art. 46; Lei no 6.019, de 1974, art. 11;
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12; Lei no 9.430, de 1996, art. 25.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO).
BASE
DE
CÁLCULO.
VALORES
DESTINADOS
A
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E
ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada temporariamente
é o total contratado com os tomadores de serviços, incluindo-se os valores
discriminados em nota fiscal relativos a salários, encargos trabalhistas, taxa
administrativa, inclusive benefícios concedidos aos trabalhadores pela empresa de
trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da mão de obra.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.003753/2006-51

Os custos diretamente atribuíveis ao serviço de fornecimento de mão de obra compõem
o custo dos serviços prestados e a base de cálculo da CSLL apurado na sistemática do
resultado do exercício. Na sistemática do resultado presumido, esses custos são
presumidos e não sensibilizam a base de cálculo do tributo.
Dispositivos Legais: Lei no 6.019, de 1974, art. 11; Lei no 7.689, de 1988, art. 2o; Lei no
9.249, de 1995, art. 20.
Outrossim, não procede a afirmação da recorrente de que o acórdão recorrido teria
considerado que sua apuração do IRPJ teria sido realizada com base no lucro real, conforme se
extrai da seguinte passagem do voto condutor, na qual explica a apuração da base de cálculo do
imposto de renda, verbis:
[...]
A sistemática do lucro real, acima descrita, não se aplica ao interessado, porque ele
é optante pelo lucro presumido. A análise aqui efetuada visa somente a demonstrar
que o impugnante confunde o conceito de receita bruta com o conceito de lucro.
Diferente do que afirma o impugnante (fl. 111), a base de cálculo do imposto não é o
preço do serviço, mas o lucro, real, presumido ou arbitrado.
No lucro presumido, não se apura a base de cálculo, subtraindo os custos e despesas das
receias. Ao optar pelo lucro presumido, a pessoa jurídica aceita presumir que seu lucro,
base de cálculo do imposto, seja o resultado de um cálculo simplificado, estimativo,
definido em lei.
O art. 518 do RIR de 1999 determina que a base de cálculo do imposto seja apurada
mediante aplicação de um percentual sobre a receita bruta. De acordo com o art. 519 do
RIR de 1999, considera-se receita bruta, para fins de apuração do lucro presumido, a
definida no art. 224 do mesmo diploma. A definição de receita bruta do art. 224 é a
mesma do art. 279 acima analisada. Ela compreende o preço dos serviços (item "Valor
dos Serviços" destacado na nota fiscal). A única diferença é que, de acordo com o
parágrafo único do art. 224, nela não se inclui, além dos impostos não cumulativos
previstos no parágrafo único do art. 279, as vendas canceladas e os descontos
incondicionais previstas no art. 280.
Portanto, para determinar a receita bruta, não cabe excluir, do "Valor dos
Serviços" destacado na nota fiscal, a contribuição para o INSS e a remuneração
paga aos funcionários. A aplicação de um percentual sobre a receita bruta, para
apuração da base de cálculo do imposto, na tributação pelo lucro presumido,
substitui todas as subtrações de custos e despesas que se fazem na apuração do
lucro real, tais como, encargos sociais, salário, etc. Com muito mais razão, não cabe a
exclusão do IRRF, na apuração da receita bruta.
Assim sendo, a base de cálculo computada no lançamento está subavaliada, porque ela
compreende valores de receitas lançados a menor no livro Razão. [...]
(destaquei)
No tocante ao questionamento quanto à multa de ofício aplicada, a decisão
recorrida não merece reparos ao quanto nela exposto, de sorte que adoto-a e transcrevo seus
fundamentos como razões de decidir, nos termos do art. 56, § 3o do Regimento Interno do
CARF, verbis:
Multa de Ofício
Relativamente à multa de oficio, ela se mantém, porque aplicada conforme determina a
legislação tributária.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.003753/2006-51

De acordo com o § 1° do art. 113 do CTN, a obrigação tributária principal é o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, o sujeito passivo tem o dever de efetuar o pagamento do
tributo no prazo previamente fixado em lei, sem o prévio exame da autoridade
administrativa. Portanto, a falta de pagamento, total ou parcial, de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, no prazo fixado em lei, constitui infração da legislação
tributária. Esta é a situação do contribuinte no presente processo.
O art. 142 do CTN estabelece que compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento. No lançamento por homologação, o
lançamento ocorre com a homologação do pagamento pela administração, — – ainda
que esta homologação seja tácita. Sem pagamento não há lançamento por homologação.
A inexistência do pagamento devido ou aeventual discordância da Administração com
as operações realizadas pelo sujeito passivo, relativas a tributo sujeito ao lançamento
por homologação, dão ensejo a lançamento de oficio da diferença devida, na forma
disciplinada pelo art. 149 do CTN, e a eventual imposição de sanção, por meio da
lavratura de auto de infração.
No caso de lançamento de oficio, as punições são disciplinadas pelo art. 44 da Lei n.°
9.430, de 1996, que diz:
[...]
Como se vê, a falta de pagamento ou recolhimento é uma das hipóteses previstas no
artigo transcrito, que enseja a aplicação das multas nele cominadas. Portanto, não resta
dúvida de que a aplicação desse artigo é procedente.
O legislador, no art. 44 da Lei n.° 9.430, de 1996, observou o princípio da gradação
da pena, contemplando agravantes, como dolo e falta de atendimento de intimação.
Realmente, foram estabelecidos três graus de intensidade para a sanção, nos casos de
lançamento de oficio. O menos gravoso, do inciso "I", se aplica quando houver falta de
recolhimento de imposto, não tendo a lei vinculado a sanção à intenção do infrator.
Assim estabelecendo, a lei ordinária se coaduna com o art. 136 do CTN, segundo o qual
a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O
mais gravoso, do § 1°, se destina aos casos de evidente intuito de fraude. No caso, foi
aplicado o percentual do inciso I, menos gravoso, não havendo interpretação mais
favorável ao contribuinte.
O limite de 20% é estranho à multa aplicada. Referido limite é previsto no art. 61 da
Lei n.° 9.430, de 1996, e é exclusivo para a multa de mora. A multa aplicada é a multa
de oficio, do art. 44 da mesma Lei, que é completamente distinta daquela prevista no
art. 61. A multa de mora, do art. 61, só é cabível no caso de pagamento espontâneo fora
do prazo fixado em lei. A multa de mora e a multa de oficio são excludentes. De acordo
com o § 30 do art. 950 do RIR de 1999, a multa de mora não se aplica quando o valor
do imposto já tenha servido de base de cálculo para a aplicação de multa decorrente de
lançamento de oficio. Visto que, no caso, a aplicação do art. 44 da Lei n.° 9.430 é
procedente, não tem proveito invocar o art. 61.
Finalmente, aqui não cabe a aplicação do invocado inciso IV do art. 112 do CTN. A
interpretação mais favorável de que trata esse dispositivo só se aplica em caso de
dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável, ou a sua graduação. Não resta
dúvida de que a multa aplicável é a de oficio, e não a de mora. Também já foi
demonstrado que não há interpretação mais favorável, quanto à gradação da
multa de oficio. Não se acolhem, pois os argumentos do impugnante.
[...] (destaquei)
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.003753/2006-51

Nos termos acima, rejeito a alegação.
Por fim, no que concerne à alegação da inaplicabilidade da taxa Selic como índice
de atualização e/ou juros de mora, cabe invocar as Súmulas CARF no 4 e 108, que dispõem,
verbis:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital